Tribunal: TJES
Processo: 5003427-86.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão julgador: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução; Inexequibilidade do Título / Inexigibilidade da Obrigação; Efeitos
Data de julgamento: 2022-04-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003427-86.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ROGER BRAZ GERALDO e outros (2)
AGRAVADO: BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPIRITO SANTO S/A
RELATOR(A
):TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Relator / 025 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 005 - Gabinete Des. RONALDO GONÇALVES DE SOUSA - RONALDO GONCALVES DE SOUSA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5003427-86.2021.8.08.0000

EMBARGANTES/EMBARGADOS: ROGER BRAZ GERALDO E OUTROS

EMBARGANTE/EMBARGADO: BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPÍRITO SANTO S/A

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

RELATÓRIO

Tratam-se de dois recursos de Embargos de Declaração opostos por
ROGER BRAZ GERALDO E OUTROS
e
BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPÍRITO SANTO S/A

contra o v. acórdão proferido por esta colenda Câmara, que, por unanimidade de votos, deu provimento ao agravo de instrumento interposto pelos primeiros em face do segundo, a fim de atribuir efeito suspensivo aos embargos à execução e, via de consequência, determinar a retirada ou suspensão do ato de inscrição do nome dos agravantes nos órgãos de proteção ao crédito.

Nas razões constante no ID nº 2158072, o embargante
BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPÍRITO SANTO S/A
sustenta que a decisão colegiada teria sido omissa quanto os argumentos deduzidos em contrarrazões no sentido de que “
os agravantes não preencheram os requisitos mínimos legais autorizadores para a renegociação de dívida nos moldes em que requerido na exordial
”, pois é “
permitida a renegociação de dívidas de operações de crédito rural de custeio e investimento, contratadas até 31 de dezembro de 2016; ou seja: essa renegociação não é aplicada aos contratos de cédula de crédito bancário, como no caso destes autos
”.

Os recorrentes
ROGER BRAZ GERALDO E OUTROS
, em suas razões (ID nº 2185681), alegam, em resumo, que o acórdão é omisso em relação ao pedido de imediata liberação de valores constritos nos autos da execução.

Contrarrazões apresentadas pelo
BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPÍRITO SANTO S/A
no ID nº 2234083 e por
ROGER BRAZ GERALDO E OUTROS
no ID nº 2257377.

É o breve relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória, 25 de março de 2022.

TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Desembargador Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador RONALDO GONÇALVES DE SOUSA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Desembargador Relator, no sentido de conhecer dos recursos e negar-lhes provimento.

VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5003427-86.2021.8.08.0000

EMBARGANTES/EMBARGADOS: ROGER BRAZ GERALDO E OUTROS

EMBARGANTE/EMBARGADO: BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPÍRITO SANTO S/A

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

VOTO

Conforme anteriormente relatado, tratam-se de dois recursos de Embargos de Declaração opostos por
ROGER BRAZ GERALDO E OUTROS
e
BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPÍRITO SANTO S/A

contra o v. acórdão proferido por esta colenda Câmara, que, por unanimidade de votos, deu provimento ao agravo de instrumento interposto pelos primeiros em face do segundo, a fim de atribuir efeito suspensivo aos embargos à execução e, via de consequência, determinar a retirada ou suspensão do ato de inscrição do nome dos agravantes nos órgãos de proteção ao crédito.

Nas razões constante no ID nº 2158072, o embargante
BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPÍRITO SANTO S/A
sustenta que a decisão colegiada teria sido omissa quanto os argumentos deduzidos em contrarrazões no sentido de que “
os agravantes não preencheram os requisitos mínimos legais autorizadores para a renegociação de dívida nos moldes em que requerido na exordial
”, pois é “
permitida a renegociação de dívidas de operações de crédito rural de custeio e investimento, contratadas até 31 de dezembro de 2016; ou seja: essa renegociação não é aplicada aos contratos de cédula de crédito bancário, como no caso destes autos
”.

Os recorrentes
ROGER BRAZ GERALDO E OUTROS
, em suas razões (ID nº 2185681), alegam, em resumo, que o acórdão é omisso em relação ao pedido de imediata liberação de valores constritos nos autos da execução.

Contrarrazões apresentadas pelo
BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPÍRITO SANTO S/A
no ID nº 2234083 e por
ROGER BRAZ GERALDO E OUTROS
no ID nº 2257377.

Pois bem.

De acordo com a regra disposta no
artigo 1.022 do Código de Processo Civil
, cabem embargos de declaração quando houver no acórdão
obscuridade
ou
contradição
, for
omisso
sobre ponto o qual deveria pronunciar-se o Tribunal ou no caso de
erro material
.

Conforme o magistério doutrinário,

A
omissão
refere-se à ausência de apreciação de ponto ou questão relevante sobre a qual o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado, inclusive as matérias que deva conhecer de ofício (art. 1.022, II, do Novo CPC). (...) A
obscuridade
, que pode ser verificada tanto na fundamentação quanto no dispositivo, decorre da falta de clareza e precisão da decisão, suficiente a não permitir a certeza jurídica a respeito das questões resolvidas. (...) O terceiro vício que legitima a interposição dos embargos de declaração é a
contradição
, verifica sempre que existirem proposições inconciliáveis entre si, de forma que a afirmação de uma logicamente significará a negação da outra. (...)
Erro material
é aquele facilmente perceptível e que não corresponda de forma evidente à vontade do órgão prolator da decisão. (NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil. Salvador: JusPodvim, 2016. p. 1.590/1.592). grifei.

Na espécie, após o confronto da decisão recorrida e das razões recursais apresentadas, denota-se que não estão presentes quaisquer das condições autorizadoras do manejo da via integrativa dos embargos declaratórios.

Ao apontar os vícios no julgamento, os recorrentes visam, claramente, o reexame da matéria já tratada, porquanto insatisfeitos com o resultado obtido.

Com efeito, no que refere à irresignação do
BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPÍRITO SANTO S/A,
o acórdão embargado tratou devidamente as questões postas, expondo de maneira clara que é possível verificar, ao menos pela cognição apropriada à etapa preambular do processo originário, que as cédulas bancárias tratadas na ação originária são oriundas de crédito rural, contratadas por produtor agrário, atuante em Governador Lindemberg, Município que compõe a área de atuação da Sudene, sendo que, em tal localidade, foi decretado estado de emergência pelo Governo Federal.

Ademais, restou asseverado que o contrato foi firmado em setembro de 2011, de modo que, ao que tudo indica, se encontra abarcado pela legislação supracitada, justamente por haver sido emitido em data anterior a 31 de dezembro de 2016.

Por sua vez, em relação à insurgência dos embargantes
ROGER BRAZ GERALDO E OUTROS,
esta c. Câmara Julgadora asseverou que a orientação do Superior Tribunal de Justiça é de que todos os requisitos previstos no artigo 919, § 1º, do CPC, devem estar presentes de forma cumulativa, a fim de que seja atribuído o efeito suspensivo aos embargos à execução.

Nesse passo, não é possível efetuar a liberação dos valores constritos, pois, nessa hipótese, faltaria um dos requisitos necessários à atribuição do efeito suspensivo, qual seja, a garantia do juízo.

Portanto, se esta Corte de Justiça apreciou a matéria, e chegou a uma conclusão diversa da pretendida pelos embargantes, mas deu uma correta solução para a lide, resta incabível a sua reanálise em sede de aclaratórios sob a pecha da omissão.

É válido ressaltar que a jurisprudência do C. STJ é firme no sentido de que o órgão julgador não está obrigado a manifestar-se sobre todos os argumentos tecidos pelas partes, devendo, tão somente, apreciar o tema de forma fundamentada de acordo com as razões que ensejaram o entendimento adotado. Veja-se:

ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO. DESEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO. QUANTUM DEBEATUR. COISA JULGADA. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 535 DO CPC. OMISSÃO NÃO VERIFICADA. PRETENSÃO DE EFEITOS MODIFICATIVOS. IMPOSSIBILIDADE. 1. Os embargos de declaração destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade ou eliminar contradição existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço. 2. (...).
3. Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o magistrado não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo bastante para proferir a decisão.
4. (...).

(EDcl no REsp 1096906/PR, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/11/2013, DJe 29/11/2013). Grifei.

Assim, por não identificar qualquer mácula no julgado embargado, inviável se mostra acolher a pretensão integrativa movida pelos embargantes até mesmo para fins de prequestionamento, pois todas as teses submetidas à apreciação judicial foram apreciadas.

Feitas estas considerações,
CONHEÇO
dos recursos, e
NEGO-
LHES
PROVIMENTO
.

É como voto.

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5003427-86.2021.8.08.0000

EMBARGANTES/EMBARGADOS: ROGER BRAZ GERALDO E OUTROS

EMBARGANTE/EMBARGADO: BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPÍRITO SANTO S/A

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

ACÓRDÃO

EMENTA
: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N
O AGRAVO DE INSTRUMENTO
– OMISSÃO – VÍCIO
S
INEXISTENTE
S
– REDISCUSSÃO DOS FUNDAMENTOS – IMPOSSIBILIDADE – PREQUESTIONAMENTO – RECURSO
S

DES
PROVIDO
S
.

1. Se o órgão colegiado apreciou a matéria, e chegou a uma conclusão diversa da pretendida pelo embargante, mas deu uma correta solução para a lide, resta incabível a sua reanálise em sede de aclaratórios sob a pecha da omissão.

2. São descabidos embargos declaratórios mesmo com intenção prequestionadora quando a matéria neles debatida já foi tema de exaustiva apreciação judicial no curso da relação processual.

3. Recursos desprovidos.

DECISÃO
Vistos relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, por unanimidade, negar provimento aos recursos, nos termos do voto do Relator.